Tribunal: TJDFT
Processo: 0740103-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740103-90.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: OTON COUTINHO DE SOUZA DESPACHO Nas razões recursais a parte recorrente, pessoa jurídica, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, no entanto, junta documentação que retrata apenas os custos ordinários de escritório de advocacia de grande porte, inclusive contendo salários de advogados de alto valor, longe de demonstrar situação hábil ao deferimento do benefício. Considerando que o art. 99, § 3o, do CPC prevê a presunção de hipossuficiência apenas de pessoa natural, INTIME-SE a parte recorrente, em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ela, para comprovar a sua condição de hipossuficiência, sob pena de não concessão do benefício ou para que recolha as custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Cabe recordar, por oportuno, que a parte autora ainda poderá ajuizar sem custos nos Juizados Especiais das comarcas dos réus. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 9 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator